Tribunal: STF
Processo: ARE 1585360
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO FISCAL PELO PODER JUDICIÁRIO: IMPOSSIBILIDADE. JULGADO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULAS NS. 279, 280 E 286 DO SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:
“TRIBUTÁRIO. BENEFÍCIO FISCAL. ICMS. REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. EXTENSÃO A TERCEIROS, NÃO PREVISTOS NA NORMA. IMPOSSIBILIDADE DE O JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO. PEDIDO DESACOLHIDO. SENTENÇA REFORMADA. 
– O STF já consolidou entendimento que, em se tratando de extensão de benefícios fiscais para alcançar sujeitos não expressamente abrangidos pela norma impugnada, está o Judiciário impedido de atuar como ‘legislador positivo’. 
– Hipótese na qual a autora pretende seja nulificado o crédito tributário originário de Auto de Infração lavrado pela Fazenda Pública do Estado de Minas Gerais, dispensando-a do pagamento respectivo, por considerar que deve lhe ser estendido benefício fiscal previsto em normas estaduais, o que não é cabível, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes” (fl. 1, e-doc. 83).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 111). 

2. No recurso extraordinário, a agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado os arts. 1º e 18, o inc. II do art. 19, o § 4º do art. 60, o inc. IX do art. 93, o art. 152, o inc. IV do art. 170 e o art. 219 da Constituição da República, ao argumento de que “houve, no julgamento do recurso de apelação da parte contrária, uma relevante omissão relativa à ausência de exame da alegação de coisa julgada material e da existência de precedentes da Corte estadual” (fl. 11, e-doc. 136). 

Argumentou que “os decretos estaduais n. 45.515/2010, n. 45.587/2011 e n. 47.816/2019 e, ainda, o item 20 da Parte 1, do Anexo IV do RICMS daquele ente federado, preveem a redução da base de cálculo em operações internas de dados produtos, desde que tenham sido eles produzidos no Estado de Minas Gerais” (fl. 14, e-doc. 136).

Sustentou que “a nova roupagem do postulado federativo, sob a forma do federalismo de cooperação, torna bastante clara a ilegitimidade de políticas tributárias que instituam um tratamento discriminatório relativamente a bens ou serviços procedentes de outros entes federados, exatamente como ocorre no presente caso” (fls. 19-20, e-doc. 136).

Asseverou que “o Poder Judiciário pode e deve intervir em tal situação, para autorizar a ampliação dessa específica política fiscal. Essa atividade jurisdicional, conforme acima exposto, não envolve, de forma alguma, uma quebra da separação de poderes. Trata-se, em verdade, de uma típica atuação contramajoritária e de proteção a direitos fundamentais específicos, tarefa precipuamente outorgada às Cortes e magistrados brasileiros” (fl. 30, e-doc. 136).

3. O recurso extraordinário teve seguimento negado, pela aplicação do Tema 339 da repercussão geral, e foi inadmitido, ao fundamento de estar o acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 144).

4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante afirma que, “examinando situação virtualmente idêntica – benefícios fiscais criados no Estado de Minas Gerais e dirigidos somente a produtos procedentes daquele ente federado –, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade dessa específica restrição, dando interpretação conforme aos dispositivos normativos que veicularam o programa fiscal, para que eles também alcançassem insumos oriundos de outros estados” (fls. 7-8, e-doc. 157).

Pede o conhecimento e o provimento do presente recurso extraordinário com agravo (fl. 6, e-doc. 115).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

5. Razão jurídica não assiste à agravante.

6. A Vice-Presidência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, nos termos do inc. I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso extraordinário, pela aplicação do Tema 339 da repercussão geral, com os seguintes fundamentos:
“Inicialmente, no que tange à alegada ofensa ao art. 93, IX, da Constituição da República, registra-se que o Supremo Tribunal Federal já apreciou a matéria, por meio do regime da repercussão geral, no julgamento do Tema nº 339 (AI nº 791.292/PE, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010), tendo, naquela oportunidade, reconhecido a repercussão geral do tema em apreço e reafirmado a sua jurisprudência no sentido de que o referido dispositivo exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, não sendo necessário, todavia, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas produzidas pela parte, razão por que, nos termos do disposto no art. 1.030, I, do Código de Processo Civil (CPC), impõe-se que seja negado o acesso à instância superior, quanto ao ponto” (fl. 3, e-doc. 144).

No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento
n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para este Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem, nestes termos: 
“Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do
art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida.
4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).

Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, na qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do art. 1.042 do Código de Processo Civil, previsto o agravo interno como recurso cabível contra decisão da presidência de tribunal ou turma recursal de origem, pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM PELA QUAL APLICADA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME
ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE
n. 979.233-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 3.2.2017).

 “O agravo em recurso extraordinário é incognoscível quando veicula insurgência contra a aplicação da repercussão geral na origem, ex vi do artigo 1.042 c/c 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. Precedentes: ARE 1.109.295-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia – Presidente, DJe de 25/9/2018; e ARE 1.089.076-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli – Presidente, DJe de 20/11/2018” (ARE n. 1.336.448-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 24.11.2021).

“RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSÃO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO (ART. 1.042, CPC). NÃO CABIMENTO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF NÃO VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC.
2. A jurisprudência desta Corte possui entendimento consolidado no sentido de que o agravo do art. 1.042 do CPC não é o instrumento próprio à impugnação da decisão do Tribunal de origem que, no exercício do juízo de admissibilidade de recurso extraordinário, aplica entendimento firmado sob a sistemática da repercussão geral, pois, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC, o recurso adequado à espécie é o agravo interno. 3. O acesso ao Supremo Tribunal Federal, na hipótese, somente se revela viável mediante o provimento de agravo interno em face da ausência de retração do Juízo a quo, pela não adequação do acórdão recorrido à orientação desta Corte. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 47.785-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.11.2021).

Com a aplicação do Tema 339 da repercussão geral e o desprovimento do agravo interno interposto no Tribunal de origem, houve a preclusão da matéria referente à alegada ausência de fundamentação.

7. O Tribunal de origem concluiu que a controvérsia consiste na extensão de benefício fiscal a situação não contemplada pela norma, o que é vedado ao Judiciário, por implicar atuação como legislador positivo e afrontar a separação dos poderes, como se extrai das seguintes passagens do voto do Desembargador Relator:
“Verifica-se que o pedido inicial é voltado, na essência, à extensão, à autora, de benefício fiscal previsto nos Decreto ns. 45.515/2010, nº 45.587/2011 e nº 47.816/2019, e, ainda, o item 20 da Parte 1, do Anexo IV do RICMS/MG, que trata da Redução da Base de Cálculo do ICMS a determinados produtos, desde que produzidos no Estado de Minas Gerais: (...)
O fundamento central alegado pela parte – e acatado na sentença – reside na violação ao princípio da isonomia do tratamento tributário e pacto federativo, por criar barreiras fiscais internas entre os Estados ao submeter mercadorias com idênticas características à diferentes bases de cálculo de um mesmo tributo, conforme já definido pelo STF.
No entanto, o STF já consolidou entendimento que, em se tratando de extensão de benefícios fiscais para alcançar sujeitos não expressamente abrangidos pela norma impugnada, está o Judiciário impedido de atuar como ‘legislador positivo’, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes. Em hipóteses tais, o Judiciário somente pode atuar no sentido de, se cabível e desde de que devidamente provocado, reconhecer eventual nulidade do benefício fiscal. (...)
A hipótese dos autos se adéqua ao entendimento retro transcrito, na medida em que o pedido inicial é voltado à extensão, à autora, do benefício fiscal previsto na legislação mineira citada – e que contém a previsão de ser aplicável a determinados produtos ‘desde que produzido no Estado de Minas Gerais’. 
No entanto, na medida em que os produzidos pela autora não o são no Estado de Minas Gerais, não é dado que o Judiciário lhe estenda a benesse, sob pena de atuar como legislador positivo. (...)
Inviável, assim, nulificar-se o crédito tributário correspondente ao PAT/Auto de Infração nº 01.002261428-23, como pretendido pela autora, ora apelada” (fls. 4-8, e-doc. 83).

A apreciação do pleito recursal exigiria a avaliação da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie (Decretos estaduais ns. 45.515/2010, 45.587/2011 e 47.816/2019) e o reexame do conjunto 
fático-probatório. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as  Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.377.749-AgR-segundo, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23.8.2022).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. CRÉDITO PRESUMIDO. BENEFÍCIO FISCAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional local e o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmulas 279/STF e 280/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.345.631-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 18.4.2022).

“Agravo regimental nos segundos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Tributário. ICMS. Diferimento do pagamento do tributo. Necessidade de reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional local. Benefício fiscal. Impossibilidade de atuação do judiciário como legislador positivo. 1. O Tribunal de origem concluiu, com base na interpretação da legislação local (art. 113, do Decreto nº 6.080/12), que o diferimento do pagamento do ICMS para determinados bens e produtos agrícolas produzidos no Estado do Paraná não constitui benefício fiscal a ensejar a apontada discriminação entre os estados da Federação. Entendeu o Tribunal, ademais, estar a disciplina da matéria pela legislação local dentro do poder regulamentar do estado. Assim, a alegada ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o recurso extraordinário. Incidência do enunciado da Súmula 280 da Corte. 2. Impossibilidade de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo para estabelecer extensão de benefícios não prevista em lei. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem” (ARE n. 1.012.040-ED-segundos-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.11.2017).

8. Ademais, como assentado na decisão de admissibilidade recursal, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “no sentido de ser vedado ao Poder Judiciário, que não possui função legislativa, atuar como legislador positivo estabelecendo benefícios tributários não previstos em lei” (RE n. 1.397.203-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 10.1.2023). Nesse sentido, 
confiram-se, ainda, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA PREVISTA NA AL. B DO INC. X DO § 2º DO ART. 155 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ABRANGÊNCIA. EXTENSÃO AO ÁLCOOL ANIDRO: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO FISCAL PELO PODER JUDICIÁRIO: IMPOSSIBILIDADE. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.347.578-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 17.11.2022).

“DIREITO TRIBUTÁRIO. REINTEGRA. ALTERAÇÃO DE ALÍQUOTAS PELO PODER EXECUTIVO. LEGALIDADE. FUNÇÃO EXTRAFISCAL. LIMITES LEGAIS OBSERVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO COMO LEGISLADOR POSITIVO. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 93, IX, DA LEI MAIOR. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento adotado no acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte (Tema RG 939), no sentido de que, observados os limites da lei autorizativa, é permitido ao Poder Executivo, mediante decreto regulamentar, modificar o percentual da alíquota do benefício, desde que: i) o valor máximo das alterações e as condições a serem observadas estejam prescritos em lei em sentido estrito, e que ii) exista função extrafiscal a ser desenvolvida pelo regulamento autorizado. 2. Revela-se constitucional a autorização legislativa, no que permitiu ao Poder Executivo, prevendo as condições e fixando os tetos, alterar os percentuais dos benefícios do REINTEGRA, estando presente a função extrafiscal. 3. Este Supremo Tribunal Federal possui firme jurisprudência no sentido da impossibilidade de o Poder Judiciário, que não tem função legislativa, atuar como legislador positivo estabelecendo benefícios não previstos em lei. 5. O art. 93, IX, da Carta da República exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes, nem a correção dos fundamentos da decisão. Violação não verificada. Precedentes. 6. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 7. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.454.441-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 21.2.2025).

Evidenciada a harmonia do ato impugnado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, incide na espécie a Súmula n. 286, com a seguinte disposição: “Não se conhece do recurso extraordinário fundado em divergência jurisprudencial, quando a orientação do plenário do Supremo Tribunal Federal já se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.

Pelos óbices jurídicos intransponíveis ao processamento deste recurso, nada há a prover nesta sede recursal.

9. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil,

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se.

Brasília, 9 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora